Tribunal: TJMT
Processo: 8010194-63.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010194-63.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BARBARA CORTELLA PEREIRA - CPF: 322.671.298-50 (RECORRIDO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (REPRESENTANTE), CARME LUCIA COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - CPF: 274.994.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - VÍNCULOS DISTINTOS QUE NÃO ULTRAPASSARAM O PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 320/2008 -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário e demonstrado pela agravante que a agravada foi contratada por meio de seletivos distintos com fins específicos, deve ser afastada a nulidade dos contratos.

2.
Decisão reformada.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamada, mantendo a sentença de procedência da pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada
improcedente a pretensão inicial
, ao argumento de que as contratações foram realizadas de forma lícita. Subsidiariamente, requer que seja determinado que o pagamento da condenação seja depositado em conta vinculada, conforme previsto no art. 26, parágrafo único, da Lei n. 8.036/90.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024